Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-66.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Ausência de prejuízo.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Pretendida produção de provas, sem justificativa acerca da sua pertinência e necessidade, ou do fato extintivo ou modificativo que, através dela, se pretende demonstrar - Preliminar

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Ausência de prejuízo.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Pretendida produção de provas, sem justificativa acerca da sua pertinência e necessidade, ou do fato extintivo ou modificativo que, através dela, se pretende demonstrar - Preliminar rejeitada. Débito incontroverso e demonstrado – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.